Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-09.1995.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000011-09.1995.8.05.0028 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CONCEIÇÃO SOUZA e outros (2) Advogado(s): DAVID SOUZA QUINTEIRO (OAB:BA11628-A) APELADO: THOR BAHIA GRANITOS LTDA e outros Advogado(s): JOAO MORAIS DA PURIFICACAO (OAB:BA3504-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E MINERÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA DEFESA E ADVERTÊNCIA SOBRE REVELIA NO CPC/1973. SENTENÇA INTEIRAMENTE DESFAVORÁVEL. PREJUÍZO EVIDENTE E INQUESTIONÁVEL. APLICAÇÃO ART. 285, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 225, INCISO II, DO CPC/1973. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Avaliação Judicial nº 0000011-09.1995.8.05.0028, que julgou procedente o pedido para fixar indenização por ocupação de imóvel rural para pesquisa mineral e autorizar o ingresso da empresa autora na área, inclusive com uso de força policial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação realizada sob a égide do CPC/1973 é nula por ausência de indicação do prazo para defesa e de advertência quanto aos efeitos da revelia; se a eventual nulidade compromete os atos subsequentes. III. Razões de decidir 3. O processo foi instaurado sob a vigência do CPC/1973, que exigia, no mandado citatório, a indicação do prazo para defesa e a advertência sobre os efeitos da revelia, conforme arts. 225, inciso VI, e 285. 4. O mandado de citação limitou-se a determinar o comparecimento para os termos da ação, sem consignar prazo para contestação nem advertência quanto à presunção de veracidade dos fatos em caso de inércia, em desacordo com o art. 247, do CPC/1973. 5. A irregularidade comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, culminando na decretação de revelia e na prolação de sentença desfavorável aos réus, pessoas simples e sem assistência jurídica inicial, que foram levados a crer que se tratava de um mero procedimento de avaliação, de natureza voluntária, e não de uma ação contenciosa que poderia resultar na imposição de obrigações e na perda de direitos, evidenciando prejuízo concreto. 6. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes, restando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso, que deverão ser apreciadas após a regular formação da relação processual. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar acolhida. Recurso provido, para cassar a sentença e anular os atos processuais a partir da citação, com retorno dos autos à origem para renovação do ato citatório. Tese de julgamento: "1. É nula a citação realizada sob a égide do CPC/1973 quando o mandado não contém a indicação do prazo para defesa e a advertência sobre os efeitos da revelia. 2. Configurado prejuízo ao réu, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes." Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 225, VI; 247; 285. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000676-76.2012.8.05.0174, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 08.08.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000011-09.1995.8.05.0028; Recorrente: Paulo Conceição Souza e Outros; Recorrido: Thor Bahia Granitos Ltda; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja renovada a citação com observância das formalidades legais, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator